Tribunal: STF
Processo: RE 1566738
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário. Desapropriação indireta. Pagamento de indenização. Regime de precatórios. Recurso provido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás pelo qual, em ação de desapropriação indireta, se afastou o regime de precatórios para o pagamento da indenização.



    2. A recorrente argumenta a ofensa aos arts. 5º, inc. XXIV, e 100 da Constituição da República, requerendo o provimento do recurso para que o pagamento da indenização observe o regime de precatórios.



    3. O Tribunal de origem, em agravo de instrumento, manteve a decisão de pagamento em pecúnia e, posteriormente, rejeitou embargos de declaração e negou juízo de retratação, reafirmando que o regime de precatórios é inaplicável em desapropriações indiretas para pagamentos de indenização.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento de indenização decorrente de desapropriação indireta por utilidade pública deve ser efetuado em dinheiro, sem submissão ao regime de precatórios, ou se deve observar o disposto no art. 100 da CRFB, em conformidade com a tese fixada no Tema RG nº 865.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 922.144/MG (Tema nº 865 do ementário da Repercussão Geral), firmou entendimento de que a garantia de justa e prévia indenização em dinheiro, prevista no art. 5º, in. XXIV, da CRFB, é compatível com o regime de precatórios, previsto no art. 100 da CRFB.



    6. A jurisprudência desta Corte reafirma que, mesmo em casos de desapropriação, a regra para o pagamento de condenações judiciais impostas à Fazenda Pública é a do art. 100 da CRFB.



    7. O acórdão recorrido do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao determinar o pagamento imediato da indenização por desapropriação indireta sem observar o regime de precatórios, divergiu do entendimento vinculante do STF sobre o Tema RG nº 865, que estabelece o pagamento por depósito judicial direto apenas se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso provido para reconhecer a violação ao Tema nº 865 do ementário da Repercussão Geral e determinar que o pagamento da indenização por desapropriação indireta se dê por meio de precatórios.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. UTILIDADE PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PAGAMENTO EM PECÚNIA. REGIME DE PRECATÓRIO AFASTADO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O regime de precatórios não pode ser utilizado como forma de pagamento das indenizações decorrentes de ações de desapropriação por utilidade pública, sob pena de afronta ao inciso XXIV do art. 5º da Constituição Federal, que busca equilibrar o interesse público e o interesse privado e propiciar o pagamento aos expropriados de forma célere, justa e eficaz. 2 - A adoção do regime de precatórios desvirtuaria a sistemática adotada para os pagamentos das indenizações concedidas em ações de desapropriação por utilidade pública, prevista no Decreto-Lei n. 3.365/41 e na Constituição Federal, que partem do pressuposto de que, tão logo despojado do bem que passa a integrar o patrimônio público, o expropriado deve ser ressarcido, propiciando-lhe a obtenção da contraprestação equivalente ao bem que deixou de possuir. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 9, p. 9; grifos no original).



    2. Os embargos de declaração opostos foram conhecidos, mas rejeitados. Eis a ementa do acórdão:



    “EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO PRÉVIO E EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. 



1 – O art. 5º, XXIV da CF tem como finalidade a proteção dos direitos daqueles que tenham bens expropriados por necessidade ou utilidade pública, conferindo-lhes o recebimento da indenização de forma célere, em valor razoável e em dinheiro, sendo inaplicável, por tal razão, o disposto no art. 100 da CF/88, que prevê pagamento mediante precatório. 



2 - Os embargos declaratórios constituem-se em remédio jurídico idôneo a ensejar o esclarecimento da obscuridade, a dissipação da dúvida, a solução da contradição, o suprimento da omissão ou correção de erro verificada na decisão judicial embargada. Essas as situações catalogadas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil. 



3 - Inexistindo omissão a ser sanada, saltando aos olhos que a verdadeira pretensão da embargante é rediscutir matéria já submetida ao crivo deste Tribunal, a rejeição dos aclaratórios é medida imperativa. 



4 - A simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ‘ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade’ (art. 1.025, CPC). Trata-se do denominado prequestionamento ‘ficto’. 



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, MAS REJEITADOS.” (e-doc. 16, p. 9; grifos no original).



    3. No recurso extraordinário, a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) aponta “ofensa direta e frontal aos artigos 5º, incisos XXIV, e 100 da Constituição da República” (e-doc. 23, p. 2; grifos no original), afirmando que, em casos de desapropriação indireta, o valor devido pela Fazenda Pública deve ser pago mediante precatório.



    3.1. Assevera que “o art. 100 da CF não prevê qualquer exceção ao pagamento via precatórios, o que demonstra a sua plena aplicação aos casos de desapropriação” (e-doc. 23, p. 5).



    3.2. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja determinada a observância ao regime de precatórios para pagamento dos valores eventualmente devidos (e-doc. 23).



    4. Instado a manifestar-se novamente, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, pelos fundamentos assim sintetizados:



    “EMENTA: REEXAME NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. UTILIDADE PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PAGAMENTO EM PECÚNIA. RPV. REGIME DE PRECATÓRIO AFASTADO. DECISÃO MANTIDA. TEMA 865/STF. 



    O regime de precatórios não pode ser utilizado como forma de pagamento das indenizações advindas de ações de desapropriação por utilidade pública, sob pena de afronta ao inciso XXIV do art. 5º da Constituição Federal, que busca equilibrar o interesse público e o interesse privado e propiciar o pagamento aos expropriados de forma célere, justa e eficaz, restando escorreita a decisão agravada que determinou que o pagamento deverá ser feito em dinheiro, independentemente do valor. 



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 



    CONFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO SUBMETIDO A REEXAME.” (e-doc. 32, p. 9; grifos no original).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 



    Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto em face da decisão lançada nos autos de ‘Indenização por Despropriação Indireta – em fase de cumprimento de sentença’ promovida por ANA FERREIRA SILVA E OUTROS, ora agravados, em face da AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP, aqui agravante. 



    Como relatado, o cerne do presente agravo circunscreve-se ao cabimento do pagamento, em dinheiro/pecúnia, da indenização por desapropriação indireta realizada pela agravante, AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP, referente ao imóvel rural de propriedade da agravada, desapropriado por força de utilidade pública para a construção da rodovia que liga Jataí/GO a Serranópolis/GO, denominada GO-184. 



    De início, antecipo que a controvérsia já foi amplamente debatida no âmbito deste Tribunal de Justiça, cujo entendimento firmou-se no sentido de que o pagamento em casos tais deverá ser feito em pecúnia, não se submetendo ao regime de precatórios. 



    Em que pese a questão também levantar intensos debates no âmbito dos tribunais pátrios, tendo sido inclusive tema de objeto de repercussão geral reconhecida no julgamento do Recurso Extraordinário n. 922.144/MG, em que não houve determinação de sobrestamento nacional, comungo do entendimento perfilhado por este Sodalício Goiano, no sentido de que o pagamento por desapropriação indireta deve ser efetuado em dinheiro, consoante previsão contida no art. 5º, XXIV da CF, assim verbalizada:



    (...)



    O dispositivo constitucional em tratativa tem como finalidade a proteção dos direitos daqueles que tenham bens expropriados por necessidade ou utilidade pública, conferindo-lhes o recebimento da indenização de forma célere, em valor razoável e em dinheiro, não se coadunando com tal mister o disposto no art. 100 da CF/88, que prevê pagamento mediante precatório, cuja liquidação, sabe-se, é demasiadamente demorada. 



    Nessa mesma linha intelectiva o art. 32 do Decreto Lei n. 3.365/41 prevê expressamente que o pagamento da indenização será prévio e em dinheiro, ratificando a impossibilidade do pagamento via precatório, conforme pretende o agravado. 



    Sobrepujante consignar que a demora do agravado em realizar o pagamento da indenização pela desapropriação por interesse público, de fato acarretou situação de extremo desequilíbrio para o agravante e justamente para contrabalancear esse cenário há a previsão constitucional de pagamento ‘mediante justa e prévia indenização’, considerando que a ação data de 1987. 



    Em tradução a esse preceito constitucional, a lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro in Direito Administrativo, 20ª edição, p. 157/158 pontifica:



    (...)



    Essa intelecção se apresenta em prefeita consonância com precedentes deste E. Tribunal de Justiça, dentre eles destaco:



    (...)



    Conclui-se, portanto, que o pagamento das indenizações oriundas das ações de desapropriação por utilidade pública são inconciliáveis com o regime de precatórios, certo que a adoção do pagamento por esse regime na situação vertente acabaria por desvirtuar o instituto da desapropriação e vulnerar os preceitos constitucionais implementados no ordenamento jurídico com o intuito de proteger aqueles que se veem expropriados de seus bens em razão do interesse público e que nada podem fazer a não ser aguardar a boa vontade do agente estatal em indenizá-los.



    Outrossim, a se admitir que o pagamento da aludida indenização pudesse ser feita em sede de precatório estar-se-ía chancelando verdadeira expropriação, na medida em que à Administração Pública seria permitido postergar o pagamento total do preço por anos, contrariando a exegese da lei e desrespeitando o administrado, que se veria privado do seu bem sem a devida contraprestação pelo seu sacrifício em prol da coletividade. 



    Ao teor do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter inalterada a decisão censurada no sentido de que a indenização seja paga em dinheiro, em seu valor integral, nos termos já fundamentados.” (e-doc. 9, p. 3-7; grifos no original).



    6. O Plenário desta Corte, em 19/10/2023, concluiu o julgamento do RE nº 922.144/MG, leading case do Tema nº 865 do ementário da Repercussão Geral, reconhecendo a compatibilidade da garantia da justa e prévia indenização em dinheiro, prevista no art. 5º, inc. XXIV, da Constituição da República, com o regime de precatórios, também de previsão constitucional (art. 100 da CRFB).



    7. Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua orientação jurisprudencial, segundo a qual, mesmo na hipótese de ação decorrente de desapropriação, a regra a ser aplicada para o pagamento das condenações judiciais às quais submetida a Fazenda Pública é a do art. 100 da Constituição da República. Eis a ementa do referido julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. COMPATIBILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS COM A GARANTIA DE JUSTA E PRÉVIA INDENIZAÇÃO EM DINHEIRO NA DESAPROPRIAÇÃO. 



    1. Recurso extraordinário em que se discute se a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, determinada pelo juízo competente, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição. 



    2. A jurisprudência tradicional desta Corte firmou-se no sentido de que a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV. 



    3. Entretanto, se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer. O Estado tem o dever de ser correto com seus cidadãos. A indenização da desapropriação não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida, sob pena de se frustrar o comando constitucional do art. 5º, XXIV. O atraso indefinido no pagamento dos precatórios desnatura a natureza prévia da indenização e esvazia o conteúdo do direito de propriedade. Portanto, se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, deverá pagar a indenização mediante depósito judicial direto. 



    4. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, com modulação temporal dos efeitos e a fixação da seguinte tese: ‘No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios’.” 



    (RE nº 922.144-RG/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/10/2023, p. 07/02/2024).



    8. Toda a discussão foi muito bem delimitada pelo e. Ministro Luís Roberto Barroso ao apresentar sua proposta de tese do julgamento:



    “(...) Então, aqui, a questão, originariamente, era um caso do Município de Juiz de Fora. É uma discussão sobre como deve ser feito o pagamento do saldo devido numa indenização por desapropriação. Como todos sabem, o poder público faz um depósito inicial, e, com frequência, a parte não está satisfeita com o valor ofertado, instaura-se uma fase de perícia e fixa-se então o valor a ser pago pela expropriação daquele bem. Geralmente, há uma diferença a ser paga ao expropriado. 



    Nós estamos aqui discutindo como deve ser paga essa diferença. O Ministro Gilmar Mendes tem uma posição em um extremo, digamos assim, a de que deva ser pago por precatório em qualquer caso. É a posição liderada por ele. A outra posição, no outro extremo, liderada pelo Ministro Luiz Edson Fachin, é de que não deve ser precatório em nenhum caso, mas pagamento direto ou depósito judicial. E temos a minha posição, que era intermediária, de que, se o município ou o ente público estiver em dia com os precatórios, pode ser por precatório. Se não estiver em dia, como infelizmente é o caso de boa parte dos entes públicos, tem que ser feito mediante pagamento em depósito judicial. Eu penso, mas vou submeter aos eminentes Colegas, que essa seja a posição média. 



    Então, passo a ler agora cada uma das três posições. 



    A posição do Ministro Gilmar Mendes: 



    O pagamento em dinheiro da complementação do depósito prévio ou do valor indenizatório fixado em ação de desapropriação ocorrerá por meio de precatório, salvo nos casos em que a lei prevê expressamente que o pagamento deva ocorrer por meio de título da dívida. 



    Portanto, Sua Excelência o Ministro Gilmar entende que sempre deve ser por precatório. 



    A segunda posição é a do Ministro Edson Fachin com a seguinte tese: 



    No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial, que é compatível com a Constituição, sem submissão ao regime de precatório previsto no art. 100, CRFB.



    De modo que a posição do Ministro Fachin é que, na desapropriação, sempre o pagamento deve ser feito de maneira direta ou por depósito judicial. 



    Por fim, a minha posição é a seguinte: 



    No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o poder público não estiver em dia com os precatórios. 



    Essas são as três posições que nós temos postas na mesa. Eu, encaminhando à votação, acredito que a última posição seja o voto médio, mas passo a ouvir os eminentes Colegas.”



     (RE nº 922.144-RG/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/10/2023, p. 07/02/2024).



    9. Assim, entendo descumprido o que decidido por esta Corte, porquanto aplicável no caso a sistemática de pagamentos por precatórios, na forma do art. 100 da Carta da República, conforme posição firmada em acordão pela Corte no Tema RG nº 865.



    10. Nesse sentido, a jurisprudência do STF:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. FORMA DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS. ART. 100, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. . Segundo estabelece o art. 100 da Constituição, os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária seguem o rito do precatório. . Esse entendimento deve ser aplicado ao pagamento de juros compensatórios fixados na ação indenizatória conhecida como desapropriação indireta. 



    3. Agravo Interno provido para conhecer do Agravo e, desde logo, dar provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo, para que seja observado o regime dos precatórios.”



    (ARE nº 1.545.420-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 1º/07/2025, p. 18/07/2025).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. REGIME DOS PRECATÓRIOS. TEMA 865 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Pagamento de indenização por desapropriação por utilidade pública. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento da indenização por desapropriação deve ser efetuado mediante precatório, nos termos do art. 100 da CF. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    4. No julgamento do Tema 865 da sistemática da Repercussão Geral (RE 922.144/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso), o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que, no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.505.178-AgR/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 14/02/2025, p. 21/02/2025).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO . DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. FORMA DE PAGAMENTO . REGIME DE PRECATÓRIOS. TEMA Nº 865 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se deu provimento a recurso extraordinário. 



    2. O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão de Tribunal de Justiça no qual, em ação de indenização por desapropriação indireta, foi determinado o pagamento do valor devido de forma imediata, ao invés de submetê-lo ao regime de precatórios, sob o fundamento de que a indenização por desapropriação deve ser prévia, justa e em dinheiro, conforme o art. 5º, inc. XXIV, da Constituição da República. 



    3. Na decisão monocrática agravada, reformou-se o acórdão do Tribunal de origem para determinar que o pagamento da indenização observe o regime de precatórios, em conformidade com o art. 100 da Constituição da República e com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 922.144/MG (Tema nº 865 do ementário da Repercussão Geral). 



    4. A parte agravante requer a reforma da decisão monocrática, insistindo na tese de que o pagamento da indenização por desapropriação indireta não se sujeita ao regime de precatórios. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    5. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento de indenização decorrente de desapropriação indireta deve observar o regime de precatórios previsto no art. 100 da CRFB, conforme jurisprudência do STF consolidada no Tema nº 865 do ementário da Repercussão Geral, ou se é cabível exceção para pagamento imediato com base no art. 5º, inc. XXIV, da CRFB. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. Os argumentos apresentados pelas agravantes não são aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática. 



    7. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE nº 922.144/MG (Tema RG nº 865), segundo a qual todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial, inclusive em ações de desapropriação, deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, nos termos do art. 100 da CRFB. 



    8. Pela tese fixada no Tema RG nº 865 se estabelece que, no caso de necessidade de complementação da indenização ao final do processo expropriatório, o pagamento deverá ser feito mediante depósito judicial direto somente se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, o que não foi a distinção feita pelo Tribunal de origem para afastar o regime constitucional. 



    9. No acórdão do Tribunal de origem, ao determinar o pagamento imediato da indenização por desapropriação indireta, divergiu-se do entendimento vinculante desta Corte. 



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.545.279-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/06/2025, p. 02/07/2025).



    11. Reforço, ainda, que em casos semelhantes, relacionados ao Tribunal de Justiça goiano, outros Ministros também aplicaram idêntico entendimento: RE nº 1.521.525/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 31/10/2024, p. 04/11/2024; RE nº 1.497.580/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18/06/2024, p. 19/06/2024; RE nº 1.395.327/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/04/2024, p. 19/04/2024; e RE nº 1.503.142/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/07/2024, p. 02/08/2024.



    12. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, para reconhecer a violação ao Tema RG nº 865 e determinar que o pagamento se dê por meio de precatórios.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator